Tribunal: CARF
Processo: 10880.971816/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971816/2016-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.621 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIVAREAL INTERNET LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/04/2005
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária. Isso porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, em consequência, a incidência de juros e multa
moratórios. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento ao recurso por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen,
Erika Costa Camargos Autran e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que votaram pela negativa de
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971816/2016-81
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.621 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971816/2016-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n. 3302-009.257, proferido pela 2.a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento, em sessão de 27 de agosto de 2020, que deu
provimento ao recurso voluntário e recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/04/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração, ou antes, do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração
denunciada. Realizado o pagamento antes do ato fiscalizatório a multa de mora deve ser
excluída (Resp no 1.149.022/SP).

No acórdão recorrido, o Colegiado a quo afastou a multa de mora por entender
cabível a aplicação do instituto da denúncia espontânea, tendo em vista que o Contribuinte
efetuou quitação do débito por meio de compensação antes de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionada à infração.
Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial
alegando divergência jurisprudencial com relação à configuração da denúncia espontânea e a
consequente exclusão da multa de mora incidente sobre o débito compensado. Discute-se se a
compensação teria os mesmos efeitos do pagamento para a aplicação da denúncia espontânea.
Para comprovar o dissenso interpretativo, indica como paradigmas os acórdãos de nos 9303-
006.011 e 1302-001.237.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara, de 03 de novembro de 2020, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.621 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971816/2016-81

De outro lado, o Sujeito Passivo apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
Conforme constou do despacho de admissibilidade, a divergência jurisprudencial
restou bem caracterizada no apelo especial da Fazenda Nacional, pois preenchidos todos os
requisitos formais e materiais exigidos no Regimento Interno:
(a) houve a demonstração da legislação interpretada de forma divergente,
referindo o apelo os arts. 138; 150, §§ 1o e 3o; 156, incisos I e II; 161, todos do
CTN; arts. 61 e 74, §§ 2o e 5o, da Lei no 9.430, de 1996;
(b) houve a transcrição integral das ementas dos acórdãos indicados como
paradigma no corpo do recurso, bem como foi atestado não terem sofrido reforma;
(c) demonstrou-se analiticamente a divergência aventada, articulando o
Recorrente na peça os fundamentos da decisão recorrida e os adotados nos
acórdãos paradigmas; e
(d) o dissídio interpretativo emerge quando se constata que, enquanto a decisão
recorrida entendeu configurada a denúncia espontânea da infração mediante
extinção do débito por compensação, as decisões paradigmáticas rechaçaram tal
possibilidade, in verbis:

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.621 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971816/2016-81

[...]
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial,
deve-se ter sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na
interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes,
o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada
em hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.
A decisão recorrida entendeu configurada a denúncia espontânea,
sendo desnecessária a adição da multa de mora ao débito compensado, mesmo
diante da constatação de que foi o tributo foi extinto por compensação e não por
pagamento.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-006.011 está assim
ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01 03/2007 a 31/03/2007
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO. MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO.
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150. § 6o.
do CTN). enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
13S do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
- ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente
por força de decisão judicial) -. cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01 03 2007
a 31/03/2007 MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
APRESENTADA EM ATRASO. MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
CABIMENTO.
POIS
AFASTADA
SOMENTE
EM
CASO
DE
PAGAMENTO DE VALOR NÃO PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150. § 6o.
do CTN). enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
13S do CTN e a jurisprudência

A decisão rechaçou a possibilidade de configuração da denúncia espontânea da
infração se o tributo tiver sido extinto por compensação. Expressamente consignou
que o instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, cabe a cobrança da multa de mora sobre o
valor compensado em atraso.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.621 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971816/2016-81

O Acórdão indicado como paradigma n° 1302-001.237 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE
MORA. INOCORRÊNCIA.
Pagamento e compensação são modalidades de extinção do crédito tributário distintas,
não apenas pela doutrina mas pelo próprio texto legal. A denúncia espontânea, para que
se configure, requer o pagamento do tributo. Assim, no caso em que o contribuinte
promove a extinção do débito pela via da compensação, a denúncia espontânea não resta
caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos da lei, estando o débito em
atraso na data da compensação.

A decisão indicada n° 1302-001.237, interpretando o art. 138 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional - CTN, asseverou que
somente o pagamento, entendido de modo estrito, é capaz de configurar a denúncia
espontânea, já que o Código faz clara distinção entre uma forma e outra de extinção do
crédito tributário. Concluiu que a apresentação da declaração de compensação não
possui os efeitos que seriam próprios do pagamento, especificamente, a caracterização
da denúncia espontânea e o afastamento da multa moratória.
[...]

Dessa forma, estando bem caracterizada a divergência jurisprudencial, deve ser
conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.

2
Mérito

No mérito, reside a controvérsia na possibilidade de aplicação do instituto da
denúncia espontânea nas hipóteses em que ocorre a extinção do débito tributário por meio de
compensação. O acórdão recorrido entendeu tratar-se a compensação de forma de extinção do
crédito tributário equiparada ao pagamento.
Entende-se, da mesma forma que o Colegiado a quo, que a compensação equivale
a pagamento para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea e não exigência da multa
de mora.
Os fundamentos que embasam este entendimento pela possibilidade de aplicação
da denúncia espontânea quando houver extinção do crédito tributário por compensação foram
bem explicitados no voto proferido pela Nobre Conselheira Tatiana Midori Migyiama, naquela
ocasião vencido, consubstanciado no Acórdão no 9303-011.049, de 09 de dezembro de 2020, que
são abaixo reproduzidos e passam a integrar o presente voto como razões de decidir, in verbis:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.621 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971816/2016-81

[...]
Quanto ao mérito, vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das
modalidades de extinção do crédito tributário, especificamente compensação com
pagamento, para fins de aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso.
Eis o art. 138 do CTN:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:
Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação dos
débitos tributários declarados na DCOMP;
A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de mora, vez
que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso – eis que entregou
a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.
Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou parcialmente a
declaração de compensação, considerando que faltava o recolhimento da multa.
Inegável, assim, que houve a quitação total do débito, com a homologação, se
adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal informação é relevante, considerando o
decidido pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Grifos meus):
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento,
à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.621 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971816/2016-81

Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-
se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do
tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente,
além de mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.621 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971816/2016-81

para a aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente
caso, ocorreu.
A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos, igualmente,
à homologação pela autoridade fiscal.
Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”:
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se equivalem,
ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são exatamente os
mesmos: a extinção do crédito tributário. Como consequência, a compensação
também é instrumento apto a configurar a denúncia espontânea. [...]”

Cabe considerar ainda o decidido pelo STJ que decidiu que “compensação” se
equiparava a “pagamento” – Resp 1.122.131/SC:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO
PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO
DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO
GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA
EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES DO STJ QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA. NECESSIDADE DA
ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES
ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento no
qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um débito),
o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa razão, mesmo
a interpretação positivista e normativista do art. 9°. da MP 303/06, deve conduzir o
intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação
pela via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu neste
caso (2/6/16)” (REsp 1122131/SC, relator: ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data da publicação/fonte: DJe 2/6/16,
g.n.).”
Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.
[...]

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.621 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971816/2016-81

Nesses termos, tendo ocorrido a compensação (via Declaração de Compensação)
considera-se como equivalente a pagamento, devendo ser afastada a cobrança da multa moratória
nos casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do procedimento fiscal,
como é o caso dos presentes autos.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo da eminente relatora quanto ao mérito.
A questão de fundo, acerca de ser a compensação equivalente a pagamento para
fins de extinção da obrigação tributária e, consequentemente, fazendo incidir o instituto da
denúncia espontânea, nos é familiar, com reiterados julgados sobre o tema.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior decidiu que
não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e
liquidados depois das datas de seus vencimentos.
Mas só se aplica esse julgado, como vem decidindo à unanimidade os membros
das 1a e 2a Turmas do STJ, competentes acerca da matéria de direito tributário, nas hipóteses de
pagamento strictu sensu, e não de compensação, como entendeu o recorrido. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.621 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971816/2016-81

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.704.799/PR, Relator Min. Gurgel de Faria, Dje
17/06/2019)

No mesmo rumo já havia trilhado a Solução de Consulta no 233 – COSIT, de
16/08/2019, cuja ementa dispõe:
Assunto: Normas de Administração Tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FORMA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO
A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos preceitos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de sua inocorrência. A
instrumentalização da denúncia espontânea se dá por meio das declarações em
cumprimento a obrigações acessórias previstas na legislação tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA E MULTA PUNITIVA
Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a aplicação de
multa, inexistindo, nesse caso, diferença entre multa moratória e multa punitiva. A
prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para configurar
denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente ao
descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas. A
comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art. 138 do
CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das obrigações
acessórias a que estava sujeita
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento
referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia espontânea.
No mesmo sentido, recente julgado (Ac. 9101-006.061) da 1a Turma da CSRF, de
abril/2022:

DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.621 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.971816/2016-81

consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
O voto da relatora Edeli Pereira Bessa assevera, após a transcrição de outra
decisão do STJ, o seguinte:

Este acórdão evidencia o entendimento unânime dos atuais Ministros da Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Napoleão Nunes Maia Filho,
Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria), em
decisão proferida em 08/06/2020 (AgInt no REsp no 1798582/PR), e o entendimento
unânime dos atuais Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
(Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques e Assusete Magalhães), em decisão proferida em 23/05/2019 (AgInt no REsp.
no 1.720.601/CE).
Ou seja, é uníssona a jurisprudência do STJ que compensação não equivale a
pagamento.
Portanto, em casos que o alegado “pagamento” operou-se com o envio de
DCOMP, ou seja, por meio de compensação, não há falar-se em denúncia espontânea. A título de
exemplo cito, no mesmo sentido, os arestos 9303-008.370, de 20/03/2019, este de relatoria do
Dr. Rodrigo da Costa Pôssas, e 9303-008.796, de 14/06/2019, para o qual fui designado redator
do voto vencedor, da mesma forma, mais recentemente, em relação ao julgado 9303-012.012, de
18/10/2021.
Deveras, é de ser reformado o recorrido, restabelecendo-se a exigência da multa
moratória.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e provejo o apelo especial fazendário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 203
DF CARF MF
Original